Tribunal: TJBA
Processo: 8001720-30.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001720-30.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ARI GUERREIRO SOARES

Advogado(s)
:
MIRNA MIRANDA DE OLIVEIRA, RICARDO DOS SANTOS MALTA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
REEXAME NECESSÁRIO.

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO, C/C ANULATÓRIA.
IPTU. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO
(VALOR VENAL DO IMÓVEL)
PELA LEI MUNICIPAL N. 1.293/2013. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MAT
ÉRIA DA CONTROVÉRSIA
NÃO
SUJEITA À DILAÇÃO PROBATÓRIA.
MÉRITO.
ATUALIZAÇÃO
DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES (PGV). MÉDOTO DA PRESUNÇÃO.
APLICAÇÃO DE PERCENTUAL ÚNICO DE ATUALIZAÇÃO DE 286% AOS VALORES UNITÁRIOS PADRÃO (VUP) FIXADOS PELA PGV (PLANTA GENÉRICA DE VALORES IMOBILIÁRIOS). AUMENTO
LINEAR DO
VALORES UNITÁRIOS. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO MÍNIMA.
VUP DEVE REFLETIR AS ESPECIFICIDADES DO IMÓVEL. NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS
SOBRE A DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IPTU DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO E DE RENDAS DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.
VIOLAÇÃO À ISONOMIA TRIBUTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA E INTEGRADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A comprovação da ilegalidade apontada independe de laudos técnicos e dilação probatória, pois não se exige a análise de características e aspectos específicos do bem imóvel em questão, bastando identificar se a alteração legislativa violou normas previstas no próprio Código Tributário e de Rendas do Município de Camaçari.
Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de dilação probatória.

2. D
os dispositivos supracitados (devidamente destacados), extrai-se que a legislação do próprio Município em questão, indica critérios que devem ser observados na avaliação cadastral, necessária para consolidação do valor venal do imóvel.
Ocorre que na situação concreta, houve o
mesmo aumento para todo e qualquer imóvel, sugerindo, portanto, a adoção de um critério único, o que é incompatível com a verificação casuística exigida para determinar a especificidade e singularidade necessárias para a correção de valores típicos de mercado imobiliário.

3. Recurso não provido. Decisão mantida e integrada em Remessa Necessária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Remessa Necessária e Apelação n.º
8001720-30.2020.8.05.0039
, em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e, como Apelado, ARI GUERREIRO SOARES.,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, e integrar a sentença em Remessa Necessária, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11